Tribunal: TJSP
Processo: 9000016-44.2019.8.26.0320
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência contra decisão que sujeitou a apreciação de pedido de progressão prisional formulado pelo sentenciado à prévia realização de exame criminológico – Superveniência de progressão ao regime aberto a favor do sentenciado – Agravo Prejudicado.